Tribunal: CARF
Processo: 10530.720942/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720942/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
BEATRIZ INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA REINCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias, de acordo com a legislação vigente, não podendo ser
enfrentados neste procedimento administrativo os motivos fáticos e jurídicos
da competente exclusão e pedido de reinclusão ao Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo aos seguintes Autos de Infração (Relatório Fiscal de fls. 5 a 10):
AI no 51.011.816-0 - referente às contribuições previdenciárias patronais e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT/SAT), nas competências 01/2009
a 13/2010, incidentes sobre os valores das remunerações informados em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720942/2012-15
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720942/2012-15

AI no 51.011.817-8 - referente às contribuições de terceiros (Salário Educação,
INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE), nas competências 01/2009 a 13/2009, incidentes sobre os
valores das remunerações informados em GFIP.
AI n° 51.011.815-1 - referente multa pelo fato da empresa ter apresentado GFIP's
com informação falsa quanto à opção pelo regime de tributação simplificado (Simples Nacional)
nas competências de 01/2009 a 13/2009.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo afastar a aplicação de lei, decreto ou ato
normativo por alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A competência da Receita Federal para manutenção da Recorrente no
SIMPLES Nacional;
(ii)
Foi publicado edital de exclusão do SIMPLES no diário do Estado da
Bahia, no dia 08/09 de novembro de 2008, sendo que o motivo seria a
existência de débitos com exigibilidade não suspensa, tendo sido advertida
sobre a possibilidade de regularização da situação para manutenção do
regime de tributação. Assim teria a Recorrente procedido, ao se dirigir à
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para verificar quais débitos
estariam pendentes, vindo a encontrar em aberto um débito de IPVA, no
valor de R$ 480,11, procedendo a sua imediata quitação, juntando o
documento neste recurso. Todavia, teria a Recorrente descoberto sua
exclusão do SIMPLES, em 2009, vindo a apresentar manifestação junto à
Receita Federal e à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Após, foi
surpreendida pela SEFAZ com uma alegação totalmente incorreta, de que
a regularização de seu débito deu-se após o prazo concedido no edital de
exclusão (doc. 06 do recurso), fato que sustenta a Recorrente estar
equivocado. Não há motivos legais para a exclusão da Recorrente do
SIMPLES.
(iii)
A lavratura do Auto de Infração ocorreu em dissonância com o Regime de
Tributação do SIMPLES, que teria direito a Recorrente; Não podem ser
desconsiderados os fatos sob alegação de que não compete à SRF a
reinclusão da Recorrente ao SIMPLES.
A Recorrente juntou ao recurso cópia do presente processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720942/2012-15

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O ponto controvertido é a situação fiscal da Recorrente nas competências do
lançamento tributário. Se insurge a Recorrente face a exclusão do SIMPLES, conforme a
narrativa já feita no relatório deste voto.
Na lógica do acórdão recorrido, não competente à instância decisória, na
ambiência do presente processo administrativo, enfrentar e decidir sobre os motivos de exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, tendo em vista que esses fundamentos devem ser levantados
em processo específico, instaurando-se a lide em relação ao direito de manutenção da Recorrente
ao SIMPLES.
Na Impugnação a Recorrente juntou o despacho decisório no contexto do PTA no
10530.723115/2009-88, em que a Secretaria da Receita Federal decidiu que cabe ao contribuinte
se dirigir à Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, órgão competente para decidir sobre o
pedido de reinclusão ao SIMPLES (e-fls 70/79).
Verifico que a Secretaria Fazendária indeferiu o pedido da Recorrente, em
16/11/2009, por “a regularização dos débitos que geraram a exclusão do SIMPLES NACIONAL
deu-se após a efetivação da mesma em 31/12/2008”.
A Recorrente não trouxe aos autos prova da sua reinclusão no SIMPLES,
relacionada às competências dos fatos geradores.
Também, não refutou a ocorrência dos fatos geradores dos Autos de Infração,
limitando-se a levantar fundamentos afetos ao seu direito de ser enquadrada no SIMPLES.
Portanto, nos termos do acórdão recorrido, o qual adoto como fundamentos desta
decisão:
Portanto, tendo em vista que a empresa autuada não era do Simples Nacional, no
período de 01/2009 a 12/2009, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls.5/10, não há
que se falar na substituição tributária oferecida por tal regime de tributação, devendo
referida empresa contribuir para a Previdência Social e para outras entidades e fundos,
denominados terceiros, da mesma forma que as empresas em geral, nos termos da
legislação pertinente.
Nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142, parágrafo único, a
constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional do servidor que deixe de proceder ao lançamento ao
ter notícia da ocorrência do fato gerador da obrigação e do descumprimento da
obrigação tributária de recolher o crédito decorrente.
A ocorrência de Manifestação de Inconformidade dirigida à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento- DRJ ou de eventual recurso endereçado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, relativa à exclusão de contribuinte do
regime de tributação, no caso, do SIMPLES, não obsta o lançamento sendo
desnecessário que a Administração Tributária aguarde o julgamento em todas as
instâncias administrativas para só então, com a decisão definitiva final desfavorável ao
contribuinte proceder ao lançamento de ofício das contribuições devidas. Tal
procedimento é legítimo e visa a evitar a ocorrência da decadência tributária.
A esses fundamentos, somo o disposto na Súmula CARF n° 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720942/2012-15

Não tendo havido a alteração jurídico-fática da exclusão da Recorrente no
SIMPLES, deve ser mantido o presente lançamento tributário.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital